Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-27.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002848-27.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: EDSON NUNES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, PRESERVANDO A SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADA A ILEGALIDADE DA REDUÇÃO
DA CARGA HORÁRIA COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que devidamente demonstrado que
a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais, tampouco o entendimento dominante do c. Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal.

2
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
e
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA,
contra decisão monocrática (PJe ID nº 3.819.454) da lavra deste relator, que, acompanhando o parecer do
custos iuris,
conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo, logo após, em remesse necessária, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, por entender que as razões recursais estavam claramente em confronto com a jurisprudência dominante do c. Supremo Tribunal Federal e desta e. Corte.

A decisão unipessoal agravada foi assim ementada,
ipsis litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. APELO INTERPOSTO PELA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 200 HORAS-AULA PARA 150 HORAS-AULA MENSAIS DE FORMA ABRUPTA E UNILATERAL POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA COM REPERCUSSÃO DIRETA NA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR QUE REPERCUTIU NA ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 138 (RE 5942296). DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM CASOS ANÁLOGOS ENVOLVENDO O MESMO ATO COATOR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva. Aplicável a teoria da encampação para reconhecimento da ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da ação mandamental em que o ato coator foi expedido por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja Secretária Municipal de Educação; não há alteração da competência para julgamento da ação e houve a devida defesa do mérito administrativo pela autoridade apontada como coatora. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Arguição de inexistência de direito líquido e certo ao reestabelecimento da carga horária e a regime jurídico. Em que pese não exista direito adquirido a regime jurídico, demonstrada a redução de carga horária e consequente remuneração sem observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da

ilegalidade do ato. 3. Comprovado pela impetrante sua aprovação no Concurso Público nº 001/2012, cujo edital trazia previsão expressa de 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal vigente à época (Lei nº 370/2011) e recebimento de vencimentos correspondentes, a emissão do ato coator consubstanciado em Instrução Normativa nº 001/2017 equiparando os profissionais do magistério para uma jornada inferior de 30 horas semanais revela prejuízo à remuneração, repercutindo na esfera do seu interesse individual. 4. Ato coator unilateral e imotivado que ensejou redução abrupta da carga horária, com redução considerável da remuneração da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. 5. Sentença em sintonia com o Precedente Vinculante da Suprema Corte no julgamento do Tema 138 pela sistemática da repercussão geral (RE 594.296/MG) em que restou fixada a tese de que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido do prévio procedimento administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 6. Inobservância na situação concreta dos autos do devido processo legal administrativo. Ilegalidade reconhecida. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA em situações análogas envolvendo o mesmo ato coator.7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Remessa Necessária”.

Inconformados com o referido
decisum
, os agravantes reforçam as suas alegações apresentadas nas razões da Apelação, pleiteando, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando a decisão monocrática, determinar a negativa da concessão de segurança da presente demanda.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentação das respectivas contrarrazões (PJe ID nº 4.181.083).

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço deste Agravo Interno, adiantando, desde logo, que o recurso não comporta provimento.

Digo isso porque, reexaminando a hipótese em foco, continuo a entender que
a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração do agravado não observou os ditames legais, tampouco o entendimento dominante do c. Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal, mostrando-se, dessa maneira, escorreita a r. sentença que concedeu a segurança.

Objetivando evitar ilações desnecessárias e reforçando o exposto acima, transcrevo, no ponto, trecho da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Narra a inicial que a impetrante é servidora pública efetiva ocupante do cargo de professora municipal após aprovação no Concurso Público nº 001/2012 e que a autoridade apontada como coatora expediu a Instrução Normativa nº 001/2017 por meio da qual equiparou todos os profissionais do magistério para jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais/150 (cento e cinquenta) horas mensais, acarretando diminuição da sua remuneração, razão pela qual impetrou a presente ação mandamental para restabelecimento da carga horária.

Relata que desde sua posse recebia o vencimento de R$ 2.176,50 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos) referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com base no que estava estabelecido nos itens do Edital do concurso em que foi aprovada, tendo o impetrado expedido o ato coator acarretando redução remuneratória de mais de R$600,00 (seiscentos reais).

Prestadas as informações pelo Prefeito Municipal no ID nº 1439815.

Inconformado, o Prefeito Municipal apresentou recurso de apelação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ato apontado como coator, qual seja, a Instrução Normativa nº 001/2017, foi editado pela Secretária Municipal de Educação que possui atribuição legal para fazer movimentação financeira como o próprio pagamento de salários, com o dever de prestar contas, sendo portanto a legitimada para responder o presente mandamus.

No mérito, aduz que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa na elaboração da IN nº 001/2017, na medida em que é resultado da relação ampla e transparente da Gestão da Prefeitura Municipal com o sindicato da categoria (SINTEPP) e o Ministério Público, a fim de normatizar os parâmetros para a distribuição da carga horária de todos os profissionais de magistério.

Ressalta que o SINTEPP que é o precípuo defensor dos interesses da classe do magistério no Estado do Pará e em seus municípios chancela a alteração de carga horária prevista na IN nº 001/2017 e que o próprio Edital do concurso em que a Impetrante/apelada foi aprovada faz a ressalva quanto à aplicação da lei específica, além da ressalva da carga horária do magistério não ser de 40h semanais.

Argumenta que a Lei Municipal nº 638/2017 (PCCR – educação) específica do magistério de Goianésia do Pará estabelece que a jornada do docente é de no mínimo 30h e máximo de 40h semanais, sendo, portanto, garantido para a apelada o mínimo legal.

Assevera ser evidente que o ato da gestão além de estritamente distribuir a carga horária para suprir a demanda de suas turmas da educação municipal, acaba por contemplar a austeridade das contas municipais.

Destaca que não houve redução da hora-aula, não havendo irredutibilidade de vencimentos.

Discorre sobre limites de gastos com pessoal, lesão à ordem econômica municipal caso mantida a sentença, violação à separação dos poderes e a inexistência de direito adquirido à Regime Jurídico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja denegada a segurança.

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do apelo e verifico que comportam
julgamento monocrático
, conforme estabelece o artigo 932, inciso IV, b e VIII do CPC/2015 c/c 133, XI, a, e d do Regimento Interno deste Tribunal por se encontrarem as razões recursais contrárias a entendimento proferido sob a sistemática da repercussão geral e a jurisprudência dominante do TJPA, inclusive em casos semelhantes envolvendo a mesma Instrução Normativa apontada como ato coator.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o ato coator é a Instrução Normativa nº 001/2017 que foi expedida pela Secretária Municipal de Educação não podendo ter sido impetrado o mandamus em face do Prefeito Municipal, verifico que não merece condições de acolhida ao recurso.

Tenho isso porque, no caso em análise, é perfeitamente possível a aplicação da Teoria da Encampação, sobre a qual transcrevo o Enunciado da Súmula 628 do STJ:

Súmula 628-STJ
: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018

Com efeito, observa-se que a expedição da Instrução Normativa n.º 001/2017, de fato, foi praticada pela Secretária Municipal de Educação, no entanto, eventual irregularidade na

indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo correta a aplicação da Teoria da Encampação como o fez o magistrado na decisão apelada, pois da análise das informações prestadas pelo apelado depreende-se que há vínculo hierárquico entre o Prefeito e a referida Secretária Municipal; que houve manifestação a respeito do mérito da ação constitucional; e que, independentemente da imputação da coação a qualquer das autoridades citadas, não haveria modificação de competência constitucional.

Nessa direção, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...)
2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, "c", da Constituição do Estado de Minas Gerais). (...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida." (AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017) (grifo acrescentado). 4. Verifica-se que é cabível, in casu, a aplicação da Teoria da Encampação, pois: a) existe vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no Mandado de Segurança e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo, no caso, o Governador do Estado do Paraná e o Secretário Estadual da Administração e da Previdência, b) a autoridade impetrada, nas informações prestadas às fls. 246-252, se manifestou sobre o mérito do mandamus, e, c)

conforme o artigo 101, inciso VII, alínea "b", da Constituição do Estado do Paraná, não há modificação da competência do Tribunal de Justiça. 5. Recurso Ordinário parcialmente provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos para o Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento.
(RMS 53.537/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Em situação análoga, envolvendo o mesmo ato coator, as Turmas deste Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiram:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo.
Preliminar rejeitada. (...). (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA

SENTENÇA MANTIDA.
1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação

Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.
(...) (TJPA. 2311179, 2311179, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-09)

Assim, mantenho a rejeição de ilegitimidade passiva como decidido pela decisão apelada.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal sobre a questão da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga horária de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

Compulsando os autos, constata-se que, diferente das razões do apelo, a recorrida foi aprovada para o cargo de professor no concurso público nº
001/2012
, cujo edital previa em seu itens 1.2 e 1.3 jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto para os cargos que possuíssem jornada de trabalho específica em Lei, conforme se infere do documento de ID nº 1439808 – pág. 22.

Ademais, à época do ingresso da impetrante no serviço público municipal, a Lei Municipal nº 370/2011, no que tange à jornada de trabalho dos professores não tinha jornada específica, assim estabelecendo:

‘Lei nº 370/2011.

Art.32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalentemente, 200 horas mensais, assim distribuídas:

§1º - A jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho do professor em função docente na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e, no mínimo, 1/3 (um terço) de horas atividades.’

Posteriormente, a referida lei foi alterada pela Lei nº 638/2017 – PCCR, in verbis:

‘Lei nº 638/2017.

Art. 24 - Altera-se o artigo 32 da Lei Municipal nº 370/2011, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de no
mínimo 30 (trinta) horas
e no máximo 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalentemente, 150 horas e 200 horas mensais respectivamente, conforme carga horárias disponível, assim distribuídas: (...) (grifos nossos)

Ocorre que a Administração pública após editar o novo PCCR (Lei nº 638/2017) publicou a Instrução Normativa nº 001/2017 apontada como ato coator nos presentes autos, que passou a regulamentar aquela lei, para definir a jornada de trabalho dos docentes nas unidades escolares, sendo de no mínimo 30 (trinta) horas e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, ou equivalente a 150 horas e 200 horas mensais respectivamente.

Desse modo, em que pese não exista direito adquirido a regime jurídico, a recorrida demonstrou efetivamente que exercia o cargo em regime de 40 horas semanais, que foram reduzidas para 30 horas, porém sem a devida observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que da leitura da referida Instrução Normativa nº 001/2017 constata-se a ausência de motivação adequada que justifique a supressão da jornada de trabalho da apelada especificamente.

Considerando tais fatos e provas, entendo que não assiste razão ao apelante, revelando-se correto o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que, necessariamente, a medida de redução da carga horária e consequentemente da remuneração do servidor deveria ser precedida de prévio processo administrativo.

Com efeito, da análise dos contracheques da impetrante juntados aos autos, depreende-se que de fato houve notória redução na sua carga horária e via de consequência de sua remuneração. Conforme documentos de ID nº 1439557 - págs. 21/22, em janeiro de 2018 seu vencimento correspondente à 200 horas-aula era de R$ 2.455,35, passando em fevereiro de 2018 para 150 horas-aula no valor de R$ 1.841,51.

Em contrapartida, o apelante não trouxe aos autos comprovação da motivação do ato unilateral de redução da carga horária com a consequente redução da remuneração, muito menos de prévia notificação da apelada acerca da referida redução, restando incontroversa que ocorreu sem que fosse oportunizada a ampla defesa e contraditório pela servidora, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato combatido.

Nesse aspecto, importante asseverar que os atos administrativos que interfiram na esfera de direitos de terceiros devem ser dotados de relevante motivação, principalmente em um Estado Democrático de Direito que preza pela valorização dos direitos sociais adquiridos por importante segmento da sociedade, no caso os professores.

Ademais, sobre o assunto, impende destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 138 pela sistemática da repercussão Geral (RE 5942.96) fixou a tese de que ‘Ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, nos termos da seguinte ementa:

‘EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativ
o. (...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)’

Assim, apesar da administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso dos autos.

Como bem destacou a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira em seu voto proferido no v. Acórdão nº 2159132 (Proc. Nº 00028681820188140110, julgado em 26/08/2019) ‘(...) em que pese a alegação de que a redução ocorreu para dar cumprimento a Lei Municipal nº 638/2017, que teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal nº 370/2011 (PCCR – Educação), prevendo jornada de trabalho de no mínimo 30 horas semanais (150 horas mensais) e no máximo 40 horas semanais (200 horas mensais), o exercício da autotutela administrativa que implica redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.’

Ressalto, por fim, que a decisão apelada se amolda perfeitamente à jurisprudência dominante deste Tribunal em outros processos semelhantes envolvendo o mesmo ato apontado como coator nestes autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.
2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório
. 3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificado por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.
4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de

30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria
. 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes. (3539348, 3539348, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08- 17, Publicado em 2020-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Recurso conhecido e desprovido. (3259891, 3259891, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-09)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE.CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Apelação Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Eventual irregularidade na indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da aplicação da Teoria da Encampação.
Preliminar rejeitada. 3. Mérito.
Arguição de inexistência de Direito Líquido e Certo ao reestabelecimento da carga horária, pelos seguintes fundamentos: a) legalidade da Instrução Normativa n.º 001/2007, vez que teria sido observado o contraditório através da participação da SINTEPP, Ministério Público e, Secretária Municipal de Educação, bem como, pela ausência de previsão nos Editais do Concurso acerca da carga horária de 200 horas mensais/40 horas semanais; b) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, vez que a Lei Municipal n.º 638/2017, aprovado pelo Legislativo Municipal, teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 370/2011 (PCCR- Educação), de modo que, a jornada de trabalho passou a ser no mínimo 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 e 200 horas mensais respectivamente; c) sentença teria violado o princípio da separação de poderes e, d) inexistência de direito adquirido a previsão contida em Regime Jurídico. 4. A Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia, para exercer o cargo de Professora de Magistério (Nível II, Classe A). O Edital do Certame previa vencimento inicial de R$ 2.176,50 correspondente à 40 horas semanais para cargos definidos em lei. Inobstante a previsão editalícia, em 14 de novembro de 2017, a Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para a jornada de trabalho de 150 horas mensais/30 horas semanais. 5. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal, até janeiro de 2018, observava a carga horária e vencimento base previsto em edital, porém, no mês subsequente, o vencimento base passou para o valor de R$ 1.841,51 referente à 150 horas mensais, o que corresponde à uma redução de 50 horas mensais na carga horária da Apelada e, R$ 600,00 em seu contracheque, repercutindo na esfera do seu interesse individual.
6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.
7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.
9. À unanimidade. (2159132, 2159132, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

Logo, verifica-se que na situação em análise não há como serem acolhidas as razões recursais do apelante, eis que claramente contrárias à jurisprudência dominante do TJPA e do C. STF.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, bem como por estar a sentença em sintonia com a tese fixada no julgamento do Tema 138 pela sistemática da Repercussão Geral, com fulcro nos artigos 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b, e d, do RITJPA,
conheço do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em remessa necessária, mantida sentença pelos mesmos fundamentos”
(destaques nos originais).

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez que amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Desse modo, em tais termos, ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para modificação do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022